Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710504-43.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: MARGARIDA MARIA FONTENELE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG SA, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 55960747). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024 15:50:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador